Tribunal: CARF
Processo: 13850.720045/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13850.720045/2012-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.360 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MULTIVERDE PAPÉIS ESPECIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna no 13 -
Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar a exclusão do valor do ICMS destacado da base
de cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins e o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do crédito apurado pela Recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.322, de 23 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13850.720008/2012-79, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720045/2012-87
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720045/2012-87

O interessado transmitiu Per/Dcomp(s) visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativo.
Após o tratamento e análise da(s) Dcomp(s) pela Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte, foi emitido o Despacho Decisório, que denegara/acolhera em parte o
Pedido de Restituição/Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte.
Embora prejudicada a pretensão do interessado, foi analisada a justificativa
apresentada para a existência dos créditos, qual seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade a seguir resumida.
Alega ser inviável se exigir o PIS e a Cofins sobre o ICMS, pois esse tributo não
pode ser considerado faturamento da empresa. Nos termos do art. 110 do CTN, deve prevalecer
o conceito de faturamento presente nas normas de direito comercial e no texto constitucional.
Transcreve julgado do STF a respeito da interpretação restritiva que deve ser dada à expressão
faturamento.
Mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 20/1998, não é possível
incluir o ICMS na base de cálculo das contribuições, já que esse tributo não é faturamento nem
receita da pessoa jurídica e também em razão da impossibilidade de se exigir tributo sem que
exista uma manifestação de riqueza capaz de sustentar o recolhimento.
O ICMS não faz parte da receita da pessoa jurídica porque não tem qualquer
caráter patrimonial, ou seja, é apenas arrecadado e em seguida repassado ao Estado.
Os contribuintes do PIS/Cofins são meros arrecadadores e transferidores desse
tributo, em qualquer capacidade contributiva, pois nesse caso não auferem qualquer renda. Sobre
o assunto, reproduz entendimentos doutrinários.
Menciona o Recurso Extraordinário no 240.785/MG, à época em trâmite no STF, e
argumenta que, dado o estágio do julgamento, seria possível concluir pela inconstitucionalidade
da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Por fim, requer o acolhimento de seu recurso, a reforma do despacho decisório e a
homologação integral das compensações efetuadas.
A 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ICMS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao
PIS/Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720045/2012-87

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que o ICMS não perfaz o conceito de receita ou
faturamento da empresa, não devendo ser incluído na base de cálculo das contribuições,
mormente em razão da decisão proferida pelo STF no RE no 574.706, sob o regime de
repercussão geral. Aduz, ainda, que o entendimento deve ser imediatamente aplicado, sem a
necessidade do trânsito em julgado.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
A lide trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. A matéria foi
apreciada por esta turma no Acórdão no 3302-008.638, de lavra do Conselheiro
Corintho Oliveira Machado, cujas razões adoto e transcrevo abaixo:
“Pois bem, no âmbito administrativo o tema evoluiu de maneira favorável aos
contribuintes, tanto que muitas Turmas do CARF, notadamente este Colegiado,
vem aplicando reiteradamente a Solução de Consulta Interna no 13 Cosit, de 18
de outubro de 2018, emitida nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS
DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser
observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o
valor mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário
firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo
Supremo Tribunal Federal;
b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do
período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de
cálculo mensal, conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na
legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante
mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se
excluir em cada uma das bases de calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do
valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição,
será determinada com base na relacao percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720045/2012-87

d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher,
apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente
considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS
e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no caso de a
pessoa juridica estar dispensada da escrituracao do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em
algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com transito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher,
mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o
seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a
recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos
seus estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts.
2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012;
Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo
ICMS no 77, de 2008.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Cofins, no regime
cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes
procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o
valor mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário
firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo
Supremo Tribunal Federal;
b) considerando que na determinação da Cofins do período a pessoa jurídica
apura e escritura de forma segregada cada base de calculo mensal, conforme o
Código de Situação tributaria (CST) previsto na legislação da contribuição, faz-
se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para
fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de
calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do
valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição,
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher,
apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente
considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS
e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no caso de a
pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em
algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com transito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher,
mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o
seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a
recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos
seus estabelecimentos.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720045/2012-87

Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.833, de
2003, arts. 1o, 2o e 10; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução Normativa
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009; Instrução Normativa
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012; Convenio ICMS no
143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo ICMS no 77, de
2008.
Os acórdãos no 3302-007.164, de 23/05/2019 e no 3302-007.650, de 23/10/2019
são exemplos inter plures do acatamento da decisão de plenário do STF no RE no
574.706-PR, ainda não transitada em julgado, por parte desta Turma.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir o valor
do ICMS recolhido da base de cálculo das contribuições e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para análise do crédito apurado pela Recorrente.
Por todo exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes nos autos,
voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a exclusão do
valor do ICMS destacado da base de cálculo das contribuições para o PIS e para Cofins
e o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela
recorrente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para determinar a exclusão do valor do ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a Cofins e o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise
do crédito apurado pela Recorrente.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital